Tribunal: TJMT
Processo: 1056374-67.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056374-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO DE SOUSA JUNIOR - CPF: 035.026.211-01 (RECORRENTE), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), ABPV - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 32.594.907/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA
DE VERACIDADE DOS
FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA.
RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO

DE
SINISTRO DE SEGURO VEÍCULAR.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quando a parte reclamada deixa de comparecer à audiência de conciliação, ou de apresentar sua contestação, é considerada revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única).

2.
A recusa indevida de pagamento
de indenização
de sinistro de seguro veicular configura o dano moral

i
n

re

ipsa
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
a

indenização

fixada

em

R$5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1056374-67.2022.8.11.0001

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

RAIMUNDO NONATO DE SOUSA JUNIOR

Recorrido
:

ABPV - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROTECAO VEICULAR

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RAIMUNDO NONATO DE SOUSA JUNIOR

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ABPV - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROTECAO VEICULAR
.
Noticiou
que
contratou
um plano de
proteção

veicular
da par
te

reclamada
,
objetivando

resguardar
o
veículo
de
sua

companheira
,
mas
que
após

uma

colisão

em
um
acidente
de
trânsito

a

empresa
reclamada
se
negou
a
cumprir

suas

obrigações

firmadas

em

contrato
.

Sentença

proferida
no ID167420424
/PJe
2
.
Concluiu que: a) é indevida a cobertura do sinistro

em

razão da transferência da titularidade de propriedade do veículo para terceira

pessoa

(
Jeizilen
e

Kelle
n
Cunha de Paula),
bem

como

pelo

fato
da
parte

recorrente

ter

comunicado
o
sinistro

tardiamente
(
aproximadamente
10
dias
do
fato
), o que seria causa de
exclusão
de
seu

dever
de
indenizar
; b) o
sinistro

ocorreu

por culpa exclusiva do condutor do veículo do reclamante pela inobservância da sinalização de trânsito

existente

na via, deixa n do de atender à ordem de parada
,
conforme

demonstrado
no Boletim de
Registro
de
Acidente
de
Trânsito
; c)
demonstrado
no
caso

concreto
o
nexo
de
causalidade
entre o
acidente
e a
conduta
de
desrespeitar

sinalização
vertical e horizontal,
mostra
-se
legítima
a
negativa
de
cobertura

securitária
, dado que a
parte

autora

não
se
desincumbiu
do
seu

ônus

probatório
, qual
seja
,
comprovar
que
o

acidente

ocorreria

independente
do
ato

infracional

ou
,
mesmo
, a
ausência
da
previsão

contratual

apontada
pela
seguradora
para se
abster

na

cobertura
do
seguro
.
Julgou

totalmente

improcedente
o
pedido

inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID167420425
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a)
Jeizilene

Kellen
Cunha de Paula era
a

antiga

proprietária
do
veículo
e o
autor

já

havia

providenciado
junto
ao

Detran
a
transferência
para a
pessoa
de
sua

esposa

Glauciele
Ramos de Arruda; b) o
sinistro

foi

comunicado

dentro
do
prazo

estabelecido

pelo

prestador
de
serviço
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para que a
recorrida

seja

condenada

ao

pagamento
de
indenizações

nos

valores
de R$12.120,00, à
título
de
danos

morais
, e R$20.500,00 à
título
de
danos

materiais
.

Contrarrazões

não

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Efeitos
da
revelia
.

A ocorrência da revelia é incontroversa, sendo o caso apenas de avaliar a aplicação dos seus efeitos.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art. 344 do CPC),
todavia
,
não

produz

esse
efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
),
além
dos
fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
da
pretensão

autoral
, mas
induz
a
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA
.
ENTENDIMENTO ADOTADO

NESTA CORTE
. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
APRECIAÇÃO DE
PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO
CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL
DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2.
A
revelia

enseja
a

presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da

ação
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos

autos,
motivo

pelo
qual

não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
.
(...) (
STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

Analisando
o
caso

concreto
,
segundo

essas

premissas
,
verifica
-se que
não

há

qualquer

motivo
para
afastar
a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
e
conclui
-se que: a) no
momento
do
sinistro
, o
trâmite
de
transferência
do
veículo

segurado
para o
nome
d
o

cônjuge
da
parte

reclamante

já

tinha
se
iniciado
; b) o
comunicado
de
sinistro

ocorreu

dentro
do
prazo

contratual
; c) o
sinistro

não

ocorreu

por
culpa
exclusiva
da
parte

reclamante
ou não há cláusula de exclusão de cobertura no caso de infração
de não observância de parada obrigatória
; d)
os

danos

materiais
se
quantifica
m
no valor de R$20.500,00 (ID 167420417/PJe2).

Embora os efeitos da confissão ficta da revelia não sejam
a
bsolutos,

no presente caso, não há motivo para o seu afastamento, pois não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas nos
arts
.
345 e 374 do CPC.

No presente caso, até se p
oderia aplicar a hipótese prevista no inciso IV do art. 345 do CPC, se os fatos
narrados na inicial
estivessem contrários as provas constantes nos autos, todavia, no termo de adesão juntado pela parte reclamante no ID 167420408/PJe2 não prevê
prazo para a comunicação
de sinistro e nem exclui da cobertura do seguro
quanto à
infração de não observância de parada obrigatória
.

Quanto
à
transferência do veículo para o nome do cônjuge da parte reclamante,
nota-se que
o procedimento iniciou
em 18/11/2021, conforme
demonstrado no
ID 167420412
/PJe2, no entanto, o sinistro
ocorreu somente em 16/04/2022
, não podendo ser este também motivo de recusa de cobertura.

Portanto, não pode prevalecer a fundamentação da sentença, pois não há elementos probatórios nos autos para justificar a
negativa da parte reclamada

(
ID
167420414/PJe2)
.

Dano moral
in
re

ipsa
.
Recusa de pagamento de indenização de seguro.

A recusa indevida de pagamento indenizatório de sinistro de seguro veicular configura o dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

(...) A demora a ser indenizado e os transtornos experimentados pelo apelado em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo ensejam reparação por danos morais (...) (TJ-MG - AC: 10407190000833001 Mateus Leme, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

(...) A negativa de pagamento do seguro decorrente de roubo do veículo é injustificada, porque sem comprovação do agravamento do risco pelos apelados. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a contratação de seguro tem por escopo garantir tranquilidade quando da ocorrência do sinistro. O descumprimento doloso mediante pretexto da obrigação contratual causa evidente dano moral. Dano moral in
re

ipsa
. (...)
(TJ-RJ - APL: 00014035520178190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 27/11/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

(...) O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Restando confirmada a ocorrência de acidente no veículo, consistente em colisão com animal na pista, com danos causados na parte dianteira do veículo, a recusa em indenizar por parte da seguradora sob a alegação que os danos apresentados no automóvel, não possuem nexo com o sinistro, não merece guarida. Entretanto, o conjunto probatório dos autos evidencia que o valor do conserto foi inferior a franquia, sendo inviável a condenação da ré a restituição do valor pago. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume “in
re

ipsa
”, faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. Os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar reparação nesse aspecto. (N.U 1001626-77.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)

(...) 1. A ineficiência dos serviços, corroborado com a demora na recusa da proposta de seguro, são causas suficientes para ensejar a materialização do ato ilícito. 2. A frustração em não poder usufruir de seu veículo já é suficiente para a presunção do dano moral subjetivo, visto que se trata de hipótese de dano "in
re

ipsa
". 3. Para a fixação do valor da indenização por danos morais é necessário ter como base a extensão do dano e da culpa, o sofrimento da vítima e a situação econômica das partes envolvidas. 4. Indenização mantida. 5. Recurso improvido. (N.U 5312/2008, 5312/2008, VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 05/03/2009,
Publicado
no DJE 25/03/2009)

No caso concreto, considerando a recusa indevida
d
o pagamento da in
denização
,

é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$5.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante
a
quantias de
:

a)

R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
;

e

b)

R$20.500,00
(
vinte
mil e
quinhentos
reais)
,
a
título
de
danos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
juros
d
e
mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024